Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Processo : 0727998-32.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], prolatada em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido[2] de homologação de acordo de pagamento constante em id. 56398214[3], nos seguintes termos: Nada a prover em relação ao pedido de ID 68659761. Não há que se falar em homologação de acordo, o qual, inclusive, foi descumprido, já que o que funda a presente ação é a execução de um título executivo judicial. No próprio termo de acordo em questão restou expressamente consignado que sua celebração não implicaria “novação ou transação” (ID 56398214), remanescendo, portanto, a obrigação originária, estabelecida através da sentença de ID 22573376. A homologação do acordo em apreço seria contrária à vontade das partes manifestada no termo de confissão de dívida em questão, já que a sentença homologatória substituiria a sentença de ID 22573376, operando-se verdadeira novação, de modo que o pleito deve ser indeferido. O agravante afirma que no curso da ação de cumprimento de sentença as partes entabularam acordo para pagamento da dívida parcelada, bem como informa a suspensão do feito e posterior descumprimento do pagamento das parcelas pactuadas. Assevera que o juízo de origem não admitiu a execução do acordo firmado, assim como indeferiu o ulterior pedido de homologação, a fim de viabilizar a execução do novo parcelamento. Argumenta não ser impeditivo para a homologação do acordo o fato de o parcelamento não constituir novação. Destaca os artigos 166, 361, 421 e 840, todos do Código Civil, bem como ressalta os artigos 3° e 4°, ambos do Código de Processo Civil. Reputa presente a probabilidade do direito e sustenta o periculum in mora na possibilidade de extinção prematura do processo, caso a parte pague o que se deve em decorrência tão somente da sentença. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reformada a decisão a fim de que seja efetivada a homologação do acordo firmado entre as partes. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, porque não há evidências de que a agravada irá efetuar o pagamento integral da quantia a curto prazo, considerando que não vem conseguindo promover o pagamento devido desde sua origem, inclusive o acordo extrajudicial. Ressalto que a possibilidade de suspensão da execução, caso o agravante não cumpra o comando judicial de atualização da dívida com base nas planilhas de débitos que instruíram a petição inicial da fase de cumprimento de sentença[4], não trará nenhum prejuízo, vez que é possível pedir o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução. Por fim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de pressuposto é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68783692, autos na origem (Processo no 0712421-56.2017.8.07.0020). [2] Id. 68659761, autos na origem (Processo no 0712421-56.2017.8.07.0020). [3] Autos na origem (Processo no 0712421-56.2017.8.07.0020). [4] Id. 67586311 e id. 68783692 autos na origem (Processo no 0712421-56.2017.8.07.0020).